Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702621-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: HELLEN MUNIQUE ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência do fenômeno processual da preclusão lógica, nos autos do processo de origem, por ter a sociedade anônima devedora promovido o depósito do valor alusivo ao crédito almejado pela credora. 2. Ressalte-se, inicialmente, que a preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. 2.1. A função desse mecanismo processual consiste justamente em evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. 2.2. Por essa razão, podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal; b) consumativa e c) lógica. 3. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo, para o exercício de uma prerrogativa processual, relacionada à tempestividade. 3.1. Já a preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. 3.2. Além disso, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório pelas partes. 4. A credora, ora agravante, formulou requerimento para a instauração do incidente de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 0700660-24.2023.8.07.0018, por meio da qual julgou o pedido parcialmente procedente. 4.1. Na ocasião indicou o respectivo crédito no valor de R$ 76.763,57 (setenta e seis mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). 4.2. Ressaltou que após a devida intimação a sociedade anônima agravada promoveu o depósito do montante de R$ 79.729,59 (setenta e nove mil duzentos e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), em conta judicial vinculada aos autos do processo de origem. 5. Isso não obstante, após o transcurso de 3 (três) dias a contar da data da aludida transferência, a sociedade anônima devedora ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando a suposta existência de excesso no valor do aludido crédito. 6. Com efeito, a questão articulada pela sociedade anônima agravada deveria ter sido impugnada, de modo oportuno e tempestivo, por meio do oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença em momento anterior ao referido depósito, nos moldes da regra prevista no art. 525, caput, do CPC. 7. Verifica-se, portanto, que não se afigura possível a deliberação a respeito de questão submetida aos efeitos da preclusão. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 523, §1o, e 525, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal, não havendo justificativa plausível e com amparo legal para que não fosse apreciada pelo juízo; b) artigo 502 do CPC, porquanto os valores objetos do levantamento extrapolam os limites objetivos da coisa julgada; c) artigo 884 do Código Civil, afirmando que a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 (ID 72178717, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 502 e 523, §1o, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto à tese de ofensa ao artigo 525, §1o, do CPC, registre-se que a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fático-probatórias dos autos, assentou que a impugnação ao cumprimento de sentença foi alcançada pela preclusão (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012